Tribunal: TJDFT
Processo: 0002605-33.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
2. As insistentes ligações e tentativa de retorno do relacionamento causaram, por acinte, perturbação e intranquilidade na vítima.
3. Não há nos autos a comprovação de que a vítima teria dito que as medidas estariam suspensas. Ademais, ainda que isso tivesse ocorrido, deveria o réu ter se certificado pelos canais oficiais, entrando em contato com a secretaria do juízo de que deferiu as medidas.
4. Até porque a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
5. O fato de as medidas protetivas terem sido concedidas em 19/06/2017, ou seja, anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.641/2018, que introduziu o 24-A da Lei no 11.340/2006, não afasta a tipicidade, pois não houve retroação in malam partem do tipo penal, vez que a incidência do novo tipo penal apenas alcançou os fatos ocorridos após a sua vigência e apenas para medidas protetivas que estavam em vigor, independentemente do momento da sua decretação.
6. Recurso conhecido e desprovido.